Tribunal: TJDFT
Processo: 0029159-73.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029159-73.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: NUBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES, PAULO FERREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DAS INCORPORADORAS. DANO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL. I – O alegado excesso de chuvas e a suposta escassez de mão de obra qualificada no Distrito Federal não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. As Incorporadoras, para administrarem tais fatos, dispõem do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. II – Diante da mora das Incorporadoras quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede a pretensão indenizatória por danos materiais consistente na incidência da cláusula penal contratual. III – Apelação das rés desprovida. As recorrentes apontam contrariedade ao artigo 393 do Código Civil, asseverando, em síntese, que não têm responsabilidade pela rescisão contratual, uma vez que se configura caso fortuito ou força maios na espécie. Subsidiariamente, sem mencionarem os dispositivos legais que entendem violados, defendem que a incidência da indenização cesse na data de expedição da Carta de Habite-se. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF n. 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, a ausência de indicação do permissivo constitucional que fundamenta o recurso especial atrai a incidência do óbice previsto no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal aplicável por analogia. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recorrentes não indicaram a alínea do dispositivo constitucional na qual se fundamenta o recurso especial, circunstância que impede o seu conhecimento, segundo o disposto na Súmula 284/STF. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à tese de incidência de indenização até a data da expedição da Carta de Habite-se, o recurso não deve seguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais, embora se trate de providência prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, cuida-se de pleito que não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020